Tribunal: STF
Processo: RE 1604098
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Administrativo e Constitucional. Educação infantil. Ingresso em pré-escola. Colégio de aplicação da UFRN. Seleção mediante sorteio. Irmãos. Apenas um selecionado. Vedação da inscrição conjunta. Previsão editalícia. Constitucionalidade e legalidade. Apelação improvida.
[1] A discussão dos autos versa na possibilidade, ou não, de o autor, ora apelante, acessar os quadros do corpo discente do Colégio de Aplicação do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a fim de que possa estudar em companhia de seu irmão, sorteado no processo de seleção e aluno regular da escola NEI, turma 02, do ensino infantil, haja vista a previsão do art. 53, inc. V, do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] e a proteção disciplinada no art. 227, da Constituição.
[2] No caso em análise, alega o impetrante que: a) teve pedido indeferido para que lhe fosse oferecida uma vaga para a Turma 1 da Educação Infantil, no turno matutino, que tem o objetivo de atender às crianças que nasceram entre 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, havendo sido justificado tal indeferimento no desrespeito ao sorteio público, o que, segundo defende, violaria os termos do inc. V, do art. 53, da Lei nº 8.069/1990; b) ilegalidade no item 6.5 do Edital 08/2021, que regula a seleção, e que inexiste razoabilidade na decisão do diretor que indeferiu o pleito administrativo.
[3] Alinhado com entendimento delineado pelo juízo a quo, depreende-se que o inconformismo da parte apelante esbarra no princípio da impessoalidade na Administração Pública, através do qual se busca uma administração que não é dirigida à determinada pessoa, mas às pessoas em geral, de modo a privilegiar o interesse público.
[4] No caso sob análise, o Edital do Núcleo de Educação da Infância - NEI - Cap/CE/UFRN deixou explícito que a seleção deve ser feita, exclusivamente, mediante sorteio público e que não terá direito a vaga irmãos que não forem contemplados em conjunto, consoante dispõe os itens 6.1 e 6.5, do Edital 08/2021 - CE:
6.1. A seleção dos candidatos inscritos para as vagas oferecidas neste Edital, cujas inscrições foram deferidas, será feita, única e exclusivamente, através de sorteio público que se dará da seguinte forma: (...)
6.5. Não terá direito à vaga irmão(s) (inclusive no caso de gêmeo) dos candidatos sorteados, exceto se esse irmão tiver sido contemplado no sorteio público, dentro do número de vagas oferecido neste Edital, de forma igualitária, junto aos demais candidatos inscritos, conforme o item 4.1.
[5] Sabe-se que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o candidato a observarem as normas e condições constituídas no edital e proíbe, da mesma forma, a possibilidade de algo ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório.
[6] Neste viés, apesar de a garantia de vagas no mesmo estabelecimento educacional, entre irmãos que compartilham o mesmo ciclo de ensino básico, encontrar previsão no inc. V, do art. 53, da Lei nº 8.069 de 1990 [ECA], com redação dada pela recente lei nº 13.845/ 2019, segundo o qual a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: (...) acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, não se mostra indispensável uma análise rasa dos princípios da isonomia e da autonomia universitária, no presente caso, sendo necessária a ponderação de direitos fundamentais para se extrair a máxima efetividade da Constituição, tendo em vista a solução harmônica entre o Princípio da Isonomia e o da Proteção Integral à Criança e ao adolescente, nos exatos termos do art. 227, da Constituição.
[7] Perceptível que a mudança na redação do Estatuto da Criança e do Adolescente teve por objetivo assegurar que os menores tenham acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas para que os irmãos estudem no mesmo colégio público e gratuito, perto de sua casa.
[8] Dessa forma, entende-se que o art. 53, inc. V, do ECA e o princípio da Proteção Integral da Criança e do adolescente, nos termos do art. 227, da Constituição, não obrigam a matrícula conjunta de irmãos em escola pública de excelência distante de suas residências, principalmente porque o ingresso na instituição depende de sorteio, no qual um dos alunos pode ser sorteado e o outro não, conforme regra expressa no edital do certame, cabendo aos pais decidir pela conveniência da manutenção ou não de seus filhos estudando em colégios distintos.
[9] Neste sentido, é o entendimento desta Quarta Turma, que em caso semelhante, reiterou sua conclusão acerca da legalidade e legitimidade dos novos critérios adotados para seleção pública (por sorteio), entre irmãos gêmeos no colégio de aplicação da UFRN: [Processo: 0804139-68.2021.4.05.8400, Apelação cível, des. Manoel de Oliveira Erhardt, julgamento em 10 de julho de 2023].
[10] Apelação improvida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente